Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CREDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO.

1. Na presente hipótese discute-se a existência de eventual excesso do valor devido na fase de cumprimento de sentença.

2. O Juízo competente determinou a penhora dos valores pertencentes aos devedores e determinou a respectiva expedição de alvará de levantamento em favor dos credores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

3. Os requerimentos de cumprimento de sentença, apesar de tramitarem em autos apartados, são conexos, o que impõe o proferimento de decisões não conflitantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.